Tribunal: CARF
Processo: 10925.909333/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.909333/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.653 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
TRANSMITIDA ELETRONICAMENTE PELO PROGRAMA PER/DCOMP.
PEDIDO DE CANACELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SOMENTE POR REVISÃO
DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são
admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante
do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco
relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado á discussão da
formação do crédito, por não envolver matéria relativa á aferição de liquidez e
certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe
conhecer matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os
equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos
somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a
ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela
requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.909333/2011-99
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.653 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909333/2011-99

de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Verndramini.

Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação – DCOMP, transmitida
para quitação de débito com alegado crédito de COFINS, originado em pagamento indevido ou a
maior.
2.

Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico, pela DRF/JOAÇABA/SC, onde restou
não homologada a compensação por inexistência do crédito alegado, pelo fato de que o
recolhimento apontado na DCOMP ter sido vinculado e totalmente utilizado para extinção de débito
relacionado ao processo administrativo de no 10925.900482/2008-97, portanto não restando saldo
credor disponível para que se efetivasse o instituto da compensação.
3.

A ora recorrente apresentou Manifestação do Inconformidade, onde alega “ houve erro
de informação no DARF relativo à competência do crédito, motivo pelo qual não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal", em face do que, requer autorização para retificar o PER/DCOMP, o cancelamento do despacho decisório e a
expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, enquanto não julgada a manifestação de inconformidade, nos
termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/Florianópolis assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde repisa os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade,
defendendo o seu direito á retificação da DCOMP, descrevendo os fatos da seguinte forma:

Em 15/09/2003 o contribuinte efetuou o pagamento de DARF da Cofins
código 2172 do período de apuração 31/08/2003, no valor de R$ 6.575,59,
quando o valor correto da contribuição seria de R$ 5.663,85, gerando um
crédito a seu favor de R$ 911,74, conforme demonstrado no extrato da DCTF
trimestral – 2.1 e que segue anexo(anexo I).
Este crédito fora utilizado para abater no débito relativo ao Cofins código
2172 informado na PER/Dcomp 17312.01590.060504.1.3.04-4387. Esta
compensação não fora homologada em virtude de erro de informação na
DCTF do 3o. trimestre de 2003, gerando débito correspondente no processo
10925.900289/2008-56, cujo saldo foi quitado com um novo DARF com o
código 2172, e vencimento em 30/09/2008, valor principal R$ 911,74
acréscimo de juros R$ 584,69 e multa R$ 182,34, totalizando R$ 1.678,77.
Posteriormente, com a retificação da DCTF em que corrigimos o valor do
débito no período de apuração de 31/08/2003 para R$ 5.663,85, o pagamento
em atraso da diferença em 30/09/2008 (constante do parágrafo anterior),
restou em duplicidade.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.653 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909333/2011-99

Desta forma, um novo PER/DCOMP foi gerado no sistema, agora sob o
número 20590.89235.300908.1.3.04-0912 para a compensação integral do
pagamento indevido no valor de R$ 1.678,77, mas preenchido também de
maneira equivocada que, ao invés de informar o período de apuração
31/08/2003, utilizou-se o período de apuração 07/07/1980 constante no
DARF recebido juntamente ao Despacho Decisório 013518845.
Assim, os sistemas da Receita Federal não reconheceram o direito ao crédito,
uma vez que o contribuinte não obteve oportunidade em retificar as
declarações de compensação, porque tomou ciência dos equívocos, via
despacho decisório, somente após o término do período permitido para a
retificação.
Em resumo são dois pagamentos indevidos:
1) Darf código 2172 competência 08/2003 no valor de R$ 6.575,59(anexo II),
cujo débito era de R$ 5.663,85, com um crédito de R$ 911,74 já
compensado;
2) Darf código 2172 do processo 10925-900.482/2008-97 valor principal R$
911,74 e valor total de R$ 1.678,77 com acréscimos (anexo III), com
pagamento indevido em razão de não homologação de compensação do
primeiro pagamento.
Ao apreciar o pedido na 5a. Turma da DRJ/FNS pela relatora Sra. Leila
Simone Monego, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, por não atendimento em tempo hábil ao recebimento do
despacho decisório.

4.

Ao final, requer que, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
7.

A contenda se fulcra na retificação ou cancelamento da Declaração de
Compensação transmitida, após a emissão de Despacho Decisório Eletrônico, não homologando
a compensação, em função do pagamento, via documento DARF, do valor devido, estar
vinculado a outro débito constante de processo administrativo diverso.

8.

Assim, está patente que a discussão se resume na possibilidade cancelamento ou
retificação de DCOMP via manifestação de inconformidade ou recurso voluntário.

9.

Á época da transmissão da DCOMP (30/09/2008), regia a matéria a Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal no 600/2005, que assim disciplinava :

RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.653 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909333/2011-99

Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador
gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o
qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento
ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e
a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração
de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário (papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário (papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de
novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo
que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o
termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a
data de valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.

Conclusão
10.

Por todo o exposto, na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação,
somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não houver
sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais
fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado á
discussão da formação do crédito, por não envolver matéria relativa á aferição de liquidez e
certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe conhecer
matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a
retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante revisão de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.653 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909333/2011-99

ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante
de pedido a ela dirigido pela requerente.
11.

Assim, não conheço do recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital